Tribunal: STF
Processo: ARE 1530215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; 37, inciso X; e 96, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É incontroverso o reajuste adquirido pelos servidores após a sanção da Lei n. 10.278/2014 e, muito embora o aumento tenha sido reajustado por meio de lei posterior, entendo em consonância com a ADI 4013, que a lei posterior viola diretamente o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Além disso, não restou nos autos uma clara demonstração de que o estado encontra-se incapaz de arcar com o débito aqui debatido, razão pela qual não vejo como acolher o pleito recursal. Neste sentido:



    DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIOES – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de ato supostamente coator praticado pelo então Presidente deste Sodalício, Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça. Em linhas gerais, o presente mandamus visava anular o Ato nº 1.5062015 deste eg. TJES, de modo a efetivar a promoção dos servidores do Poder Judiciário Estadual, relativa ao ano de 2015, nos termos do disposto nos Atos nºs 1.2322015 e 1.2332015. Apreciado pelo egrégio Tribunal Pleno, conforme se vê do v. acórdão de fls. 470498, restou, à unanimidade de votos, parcialmente concedida a segurança 'para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.2322015 e nº 1.2332015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.' Posteriormente, o mencionado decisum foi integrado pelo v. acórdão de fls. 516521, proferido em sede de Embargos de Declaração, oportunidade em que restou esclarecido que 'a margem segura para fins de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.' Após a interposição de recursos dirigidos aos Tribunais Superiores tanto pelo SINDIJUDICIÁRIOES quanto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o eminente Vice-Presidente deste eg. TJES, Desembargador Ney Batista Coutinho, em 12 de setembro do corrente ano, por meio da Decisão de fls. 692694, considerando não haver mais recursos a serem analisados e, assim, tendo se operado o trânsito em julgado da decisão deste sodalício, deferiu a execução do julgado, nos moldes e limites fixados no acórdão de fls. 470471, complementado pela Decisão de fls. 516516-v. Ato contínuo, remeteu os presentes autos para esta Presidência, 'para cumprimento da ordem nos termos em que foi concedida'. Por meio do Despacho de fl. retro, determinei a remessa do caderno processual à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica para emissão de Parecer, cumprindo determinação constante na parte final do v. acórdão de fls. 516521, relativo aos Embargos de Declaração opostos pelo SindijudiciárioES. É o relatório. Decido. Conforme relatado, vê-se que o presente mandamus teve como objeto a anulação do Ato TJES nº 1.5062015, que sustou os efeitos da promoção dos servidores do PJES referente ao ano de 2015, autorizada através dos Atos nºs 1.2322015 e 1.2332015, por considerar que no contexto de crise econômica financeira vivenciada à época, bem como a limitação de gastos com pessoal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 'a concessão da promoção contribuiria ainda mais para a extrapolação do limite legal (6%).' Pois bem. Antes de mais nada, impende salientar que o cenário econômico suso delineado em pouquíssimas linhas, em verdade, refletiu a maior crise vivenciada por este país, gerando reflexos até hoje em toda a população brasileira, assolada pelo desemprego e pelo baixo consumo das famílias. Dessa maneira, como não poderia deixar de ser, a Administração Pública como um todo também vivenciou (e ainda vivencia) um evidente enxugamento de cargos, com suas respectivas exonerações e cortes de despesas em geral. Com o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não foi diferente. Após ter sido iniciado o doloroso processo de exonerações, até a presente data, algumas medidas de austeridade – e obviamente impopulares – continuam a serem adotadas para que este Sodalício pudesse visar o restabelecimento das suas despesas de pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, a propósito, se verifica atualmente. \qj Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.2322015 e nº 1.2332015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. Explico. A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a 'existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.' Devendo ser entendida tal 'margem segura', para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada 'em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF' e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro18 a agosto19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam 'abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro2018 (sem retroativos). Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a 'margem segura' estabelecida no v. acórdão suso transcrito. Em relação aos próximos 12 (doze) meses, a perspectiva não é diferente. A Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, considerou 04 (quatro) cenários distintos de valores da Receita Corrente Líquida (RCL. (I) com a RCL em R$ 12,65 bilhões; (II) com a RCL em R$ 12,80 bilhões; (III) com a RCL em R$ 12,90 bilhões; e, (IV) com a RCL em R$ 13 bilhões. , até o fim do exercício financeiro de 2018, a partir dos dados fornecidos pelo Tesouro Estadual, sempre acrescido do crescimento homogêneo nos 08 (oito) meses iniciais de 2019, na proporção de 812 (oito doze avos) da evolução para a RCL estimada pelo Governo do Estado, qual seja, R$ 13,418 bilhões de reais. Em todos os referidos cenários, considerando a base atual de despesas (já incluído o pagamento dos plantões judiciários) acrescida do valor correspondente à Promoção de 2015, o limite de despesas de gastos com pessoal estaria entre 5,49% (cinco vírgula quarenta e nove por cento) e 5,54% (cinco vírgula cinquenta e quatro por cento), ou seja, bem abaixo do limite prudencial de 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e, portanto, novamente, respeitada a 'margem segura' fixada no v. acórdão. Cabe ressaltar, por fim, que ainda se consideradas todas as despesas adicionais a serem suportadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2019, quais sejam, 'inclusão de IR e Previdência, relativos ao décimo terceiro salário (12 meses); a proporcionalidade do pagamentodos 5% (cinco por cento) de reajuste nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados previsto para se iniciar em janeiro2019 (Lei Estadual nº 10.4702015), bem como do novo percentual de aporte a partir de janeiro2019 (15%, conforme Instrução Normativa TCE nº 041, de 27 de junho de 2017); a própria promoção de 2015 e o plantão judiciário', o limite legal de 6% (seis por cento) imposto pela LRF, não seria, de nenhuma forma, suplantado, na medida em que tal despesa estaria, nos quatro cenários apresentados, contida no intervalo entre 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento). Desta forma, não havendo nada mais a acrescentar e, em cumprimento à Decisão emanada pelo Juízo responsável pela execução do v. acórdão, qual seja, a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, DETERMINO a imediata implementação da ordem nos termos em que foi concedida. Intimemse, o SINDIJUDICIÁRIOES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do teor desta Decisão. Diligencie-se. Vitória, 17 de setembro de 2018. DESEMBARGADOR SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA PRESIDENTE.



    (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100160009526, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data da Decisão: 17/09/2018)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente